Tribunal: TJSP
Processo: 1002377-85.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
res 795/1995, 807/1996 e 821/1996, elevando o vencimento-padrão para o cargo da autora, de assistente técnico de pesquisa, de R$ 110,58 para 159,24, aumento de 44%, e para R$ 207,01, aumento de 29,9%, absorveram com larga margem a alegada diferença de 9,4%, por isso sem diferenças a compor em favor da autora. Supremo Tribunal Federal, Tema 05. Demanda improcedente. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002377-85.2014.8.26.0114; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2021; Data de Registro: 13/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2021

Data de publicação:

13/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO. Conversão de vencimentos em URV. Servidora pública estadual. Assistente técnico de pesquisa científica e tecnológica da SUCEN. Prescrição de fundo de direito afastada por Superior Tribunal de Justiça. Novo julgamento. Prescrição restrita às repercussões do pedido sobre prestações vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Conversão em URV que abrangeu todos os

Ementa:
APELAÇÃO. Conversão de vencimentos em URV. Servidora pública estadual. Assistente técnico de pesquisa científica e tecnológica da SUCEN. Prescrição de fundo de direito afastada por Superior Tribunal de Justiça. Novo julgamento. Prescrição restrita às repercussões do pedido sobre prestações vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Conversão em URV que abrangeu todos os valores da economia e por isso também os vencimentos dos servidores públicos de todas as esferas. Inexistência de diferenças a recompor em favor da autora. Incrementos remuneratórios concedidos pelas Leis Complementares 795/1995, 807/1996 e 821/1996, elevando o vencimento-padrão para o cargo da autora, de assistente técnico de pesquisa, de R$ 110,58 para 159,24, aumento de 44%, e para R$ 207,01, aumento de 29,9%, absorveram com larga margem a alegada diferença de 9,4%, por isso sem diferenças a compor em favor da autora. Supremo Tribunal Federal, Tema 05. Demanda improcedente. Recurso não provido.